Tribunal: TJES
Processo: 5010441-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010441-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

AGRAVADO: A MANANCIAL LIVRARIA LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010441-53.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

EMBARGADO: A MANANCIAL LIVRARIA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para reconhecer a prescrição e extinguir o Cumprimento de Sentença.

2. Alegação de omissão quanto à necessária readequação dos ônus sucumbenciais, visto que a decisão de origem (Impugnação) havia sido apenas parcialmente procedente e o acórdão, ao extinguir a totalidade da execução, silenciou sobre a fixação de nova verba honorária condizente com o proveito econômico total obtido pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que, reformando decisão de primeiro grau, extingue integralmente o Cumprimento de Sentença, deve readequar os ônus sucumbenciais, em razão da alteração do proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configura-se a omissão (art. 1.022, II, CPC) quando o julgado, ao dar provimento ao recurso e extinguir a execução, alterando substancialmente a sucumbência fixada na origem, silencia sobre a readequação dos honorários advocatícios.

5. Os honorários advocatícios constituem consectário legal da sucumbência e matéria de ordem pública, podendo ser conhecidos e ajustados para adequar o julgado ao provimento recursal, independentemente de pedido expresso no recurso originário.

6. Acolhida a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com a consequente extinção da execução, os honorários advocatícios são devidos pelo exequente, que deu causa ao procedimento executivo indevido, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 409/STJ, cuja exegese deve ser admitida na vigência da nova legislação processual.

7. Verba honorária fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução extinta (proveito econômico obtido), em atenção aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, notadamente o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1.
O acórdão que reforma a decisão de origem para extinguir integralmente o cumprimento de sentença incorre em omissão se não readequar os ônus sucumbenciais, matéria de ordem pública e consectário lógico do provimento. 2. Acolhida a impugnação com extinção da execução, os honorários são devidos pelo exequente, que deu causa ao procedimento indevido
.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01.08.2011, DJe 21.10.2011 (Tema 409); STJ, AgInt no REsp nº 1.933.103/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso , acolhendo o aclaratorio, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010441-53.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

EMBARGADO: A MANANCIAL LIVRARIA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
(ID 15247431), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 15140476) que deu provimento ao Agravo de Instrumento para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença de origem ante a prescrição.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois, ao extinguir integralmente a fase executiva com base na prescrição, deixou de readequar os ônus sucumbenciais fixados na origem, que haviam considerado apenas o parcial provimento da Impugnação. Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico.

Contrarrazões (ID 15466974), pelo desprovimento.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi julgada em equívoco devido a vício passível de correção por esta via, como bem apontado no aclaratório sob análise.

O acórdão embargado (ID 15140476) deu integral provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante para acolher a prejudicial de prescrição e, por conseguinte, extinguir o Cumprimento de Sentença (processo nº 5011186-92.2022.8.08.0024).

Ocorre que a decisão agravada (ID 26095320 dos autos de origem) havia julgado parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconhecendo apenas um excesso de execução de R$ 23.069,74 (vinte e três mil, sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), e, naquela oportunidade, condenou a parte impugnada (exequente, ora embargada) ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) apenas sobre o referido excesso.

Ao dar provimento ao Agravo de Instrumento e extinguir a totalidade da execução, este Colegiado alterou substancialmente o resultado da lide incidental (Impugnação) e, por via de consequência, o proveito econômico obtido pela executada (ora embargante). Contudo, o acórdão embargado silenciou por completo sobre a necessária readequação dos ônus sucumbenciais, que, por força da extinção integral da execução, deveriam ser integralmente suportados pela parte exequente (embargada) e calculados sobre o valor total da execução extinta (proveito econômico total).

Tratando-se os honorários advocatícios de consectário legal da sucumbência e matéria de ordem pública, a omissão do acórdão quanto à sua readequação impõe o saneamento do vício por esta via, sendo irrelevante o fato de o Agravo de Instrumento não ter contido pedido expresso de inversão da sucumbência, pois esta decorre logicamente do provimento do recurso.

Por conseguinte, suprir referida omissão é medida que se impõe.

Acolhida integralmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com a consequente extinção da fase executiva, é devida a condenação da parte exequente (impugnada) ao pagamento de honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 409, que fixou a tese: "
Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3º), revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias.
" (REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011).

Registre-se que, apesar de fixada tal tese à luz do pretérito CPC, a exegese é igualmente aplicável sob a vigência do CPC/2015. Veja-se:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. TEMAS 407, 408, 409 e 410 DO STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS . GRADAÇÃO DO ART. 85, § 2º DO CPC/15. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA EQUIDADE. 1. Embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença. 2. A taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC . Jurisprudência pacificada no STJ. 3.
Na espécie, o não provimento do recurso dos agravados na origem não impede a fixação dos honorários advocatícios nesta instância, em decorrência do acolhimento da impugnação e do provimento do recurso especial, o que se admitia na vigência do CPC/73 (REsp 1.134.186/RS, Corte Especial, DJe 21/10/2011, Temas repetitivos 407, 408, 409 e 410), e que igualmente deve ser admitido na vigência da nova legislação processual
. 4. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art . 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, 2ª Seção, DJe de 29/3/2019). 5 . Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1933103 RJ 2021/0112575-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

Considerando o provimento integral da Impugnação, que resultou na extinção da execução, o proveito econômico obtido pela executada (embargante) corresponde ao valor integral da execução que foi extinta.

Destarte, atento aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC – notadamente o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa (Impugnação que tramitou desde 2022) e o trabalho realizado pelos advogados, incluindo a interposição de recurso que resultou na extinção da execução – entende-se razoável fixar a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução extinta, a recair sobre a ora exequente.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
, com efeitos infringentes, para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado (ID 15140476) e, por consequência, condenar a parte exequente/embargada (A MANANCIAL LIVRARIA LTDA) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução extinta, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.